Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. QUALIFICADA E PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os acusados pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de latrocínio para roubo ou furto; e (II) verificar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão e eventual redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, documentos periciais e conversas de WhatsApp obtidas por meio de quebra de sigilo, demonstram que os apelantes agiram de forma previamente ajustada para atrair a vítima a local ermo, onde subtraíram seu veículo mediante grave violência, resultando na morte desta.
4. O número e a profundidade dos golpes desferidos contra a vítima evidenciam o dolo de matar (animus necandi), afastando a possibilidade de desclassificação para crime patrimonial.
5. A confissão parcial e qualificada dos apelantes, prestada na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência dominante.
6. Compensada a atenuante da confissão com a agravante do crime cometido mediante dissimulação, a pena intermediária resta fixada no mesmo patamar da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena de reclusão.
Tese de julgamento:
1. O crime de latrocínio não pode ser desclassificado para roubo ou furto quando evidenciado o dolo de matar pela gravidade das lesões e pelo contexto da ação criminosa.
2. A confissão parcial e qualificada, ainda que prestada na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo possível sua compensação com as agravantes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 3o, II, 59, 61, II, "c", 65, III, "d", 68 e 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713.
STJ, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, Tema 585.
TJDFT, Acórdão 1957073, 0711978-49.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1927510, 0711565-58.2022.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024.